Tribunal: TJBA
Processo: 0021679-58.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0021679-58.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCELO GOMES BRITO e outros (19) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO GOMES BRITO e outros policiais militares, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária movida contra o ESTADO DA BAHIA. Os embargantes alegaram omissão e obscuridade quanto à condenação em honorários advocatícios, especialmente diante da triangularização da relação processual e da concessão da justiça gratuita. Questão em discussão Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, e a compatibilidade dessa condenação com o benefício da justiça gratuita concedido à parte embargante. Razões de decidir O acórdão embargado deixou de fixar honorários recursais, apesar da sucumbência recursal da parte autora. A jurisprudência consolidada reconhece a obrigatoriedade da fixação de honorários recursais nas hipóteses de desprovimento do recurso da parte vencida, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. A concessão da justiça gratuita não afasta a condenação, mas apenas suspende a exigibilidade dos honorários, conforme o artigo 98, §3º, do CPC. A omissão deve ser suprida com a fixação dos honorários recursais, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos integrativos. Tese de julgamento: "1. É devida a fixação de honorários recursais quando houver desprovimento do recurso interposto pela parte vencida, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. 2. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mas suspende sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC.". ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º 0021679-58.2011.8.05.0001 em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, ESTADO DA BAHIA e MARCELO GOMES BRITO e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em acolher os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA